Tribunal: TJSP
Processo: 2081375-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081375-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
C.L.E. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., são agravados RENATO
TERUEL LOPES DA SILVA, SÉRGIO MITSUO FUJIMOTO, MARCELO
ANTOINE KARSOUNI e DANIEL BENTIM TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081375-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2081375-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
C.L.E. Empreendimento Imobiliário Ltda.
AGRAVADOS
Renato Teruel Lopes da Silva e outros
COMARCA
São Paulo - 45a Vara Cível Central
VOTO No 37.415
EMENTA Execução de título extrajudicial. Pedido
de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Descabimento. Ausência de indício de qualquer das situações indicadas no
artigo 50 do Código Civil. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de execução de título extrajudicial fundada em crédito locatício,
indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
A exequente insiste naquela providência.
Assim, após salientar que a empresa devedora foi
constituída apenas para que os sócios não fossem pessoalmente
responsabilizados por dívidas, ela afirma que não foram encontrados bens da
devedora bens passíveis de penhora, isso inclusive na própria sede, o que
caracterizava dissolução irregular e evidencia ocultação de patrimônio, quadro
que autorizava a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081375-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
Segundo a original previsão do artigo 50 do Código
Civil, que foi nesse ponto mantida pela Lei no 13.874/2019, a desconsideração da
autonomia do patrimônio do devedor justifica-se quando ocorre o “abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial”.
Certo, portanto, que não cabe desconsideração da
personalidade jurídica pelo só fato de o devedor não contar com bens suficientes
para honrar a execução.
Afinal, segundo o aludido dispositivo o pressuposto
daquela providência não é a insolvência, mas a particularidade de a
personalidade autônoma do ente jurídico ter sido utilizada para camuflar desvio
de finalidade ou confusão patrimonial em detrimento de credores.
Pois o fato objetivo é que as peças que formam o
instrumento recursal não mostram que houvesse indícios da presença de quadro
daquela sorte, a justificar a instauração do incidente previsto no artigo 133 da lei
processual.
Com efeito, as aludidas peças revelavam, sim, que
desde 2018 a credora busca a satisfação de seu crédito por meio de infrutíferas
tentativas de localização da devedora e pedidos de localização de seus bens,
inclusive por meio de pesquisas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD.
Aquelas peças nem minimante indicavam, pois, ter
ocorrido ocultação ou confusão patrimonial, fraudulenta transferência de bens
para os sócios ou atos de indevida disposição de bens em detrimento da
agravante, isso de modo a justificar a instauração de pedido de desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081375-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da personalidade jurídica.
A isso não equivalia, por certo, a particularidade de a
empresa ter sido criada após a celebração do contrato de locação, não ter
apresentado declaração e imposto de renda ou de sua sede se localizar em
espaço compartilhado e não se achar guarnecida de bens próprios, o que por si
só não autorizava reconhecer hipótese de encerramento ou dissolução irregular.
Aliás,
cabe
lembrar
que
aquela
situação
aparentemente nem é nova, mas já estava presente quando a recorrente aceitou
a referida pessoa jurídica como sua locatária em substituição aos respectivos
sócios.
Mais não se precisa, pois, para concluir que o
inconformismo da agravante não procede.
Em suma, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator